Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703273-31.2024.8.07.0002 RECORRENTE: FAGNER CORREIA CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O Ministério Público apela da sentença que impronunciou o acusado por falta de indícios suficientes de autoria. II. Questões em discussão 2. Discute-se se há prova de que o réu participou do crime de homicídio qualificado tentado. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP). 4. Havendo indícios suficientes de que o acusado participou do crime, instigando o outro réu a atentar contra a vida da vítima, conforme declarações das testemunhas e da vítima, deve ser pronunciado para que responda perante o júri popular. IV. Dispositivo 5. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, e art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013. TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020. O recorrente alega violação aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e § 1°, do Código de Processo Penal, defendendo que a prova oral não permite extrair indícios suficientes da sua participação para submetê-lo ao Tribunal do Júri, uma vez que nenhuma testemunha pôde indicar ou informar que participou da empreitada criminosa, bem como pelo fato de que as declarações prestadas no transcurso do inquérito e em juízo apresentam divergências, sendo, pois, insuficientes para lastrear uma decisão de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29 e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e § 1°, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao concluir pela existência do fato e indícios suficientes da participação do recorrente, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 3.075.564/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C